Tribunal: TJBA
Processo: 8001261-52.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001261-52.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
WELLINGTON CORDEIRO LIMA, ADVOGADO CONSTITUIDO registrado(a) civilmente como CARLOS GABRIEL DUARTE POSSIDIO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE CONSUMO COMO PROVA ESCRITA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica, constituindo título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de faturas inadimplidas relativas ao fornecimento de energia à autarquia municipal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as faturas de energia elétrica e demonstrativos de débito constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória; (ii) houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pelo réu.

III.
Razões de decidir

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito alegado.

4. As faturas de energia elétrica, especialmente quando acompanhadas de histórico de consumo e demonstrativos de débito, constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

5. Os documentos apresentados decorrem de medição técnica regulamentada, não se tratando de mera declaração unilateral desprovida de valor probatório.

6. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova.

7. A natureza essencial do serviço não afasta a obrigação de pagamento, nem a condição de autarquia municipal exime o devedor do cumprimento da obrigação contratual.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001261-52.2021.8.05.0052
, em que figuram como Apelante
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator